Tribunal: TJES
Processo: 5004986-31.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004986-31.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CASSIO DA SILVA CANDIDO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO POR MEIO DO PICPAY, NA QUANTIA DE R$737,89. PAGAMENTO CANCELADO. A INSTITUIÇÃO REQUERIDA (BRADESCO) REALIZOU DÉBITO EM CONTA
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA:
a) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A a RESTITUIR ao autor a quantia de R$801,82 (oitocentos e um reais e oitenta e dois centavos) com juros da citação e correção monetária do desembolso (12/11/2020). b) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de juros moratórios contados a partir da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ). - JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais em relação ao requerido PICPAY SERVICOS S.A
.

(2). RECURSO DA REQUERIDA – BANCO BRADESCO S/A - PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(3).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA E DA REQUERIDA PICPAY.

(4) ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA COMPROVADO. BANCO EMISSOR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DO CANCELAMENTO DO BOLETO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR AO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RETENÇÃO DO DINHEIRO DO AUTOR DESDE O DIA 12.11.2020.

(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.